Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO PELO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO. ESTRITA OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO TRIBUNAL PROFERIDA EM OUTRO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelos Exequentes, contra decisão em que o cumprimento de sentença foi suspenso pelo Juízo a quo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão em que se rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório e RPV.
2. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo a quo após a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal n. 0700022-11.2024.8.07.0000. 2.1. Eventual reforma prematura da decisão agravada implicaria em decisão conflitante com o que já foi determinado no bojo do agravo de instrumento anterior, que possui relação de prejudicialidade com o presente recurso.
3. Pedir ao Juízo a quo que determine expedição de RPV para pagamento de valores incontroversos implicaria em requerimento para que ele afronte, ainda que parcialmente, a decisão do Tribunal, que foi clara ao sobrestar a eficácia da decisão agravada no AGI 0700022-11.2024.8.07.0000, sem ressalvar a possibilidade de pagamento dos valores incontroversos.
4. Nada a prover quanto à alegação de que o Juízo a quo suspendeu o processo até o trânsito em julgado do AGI 0700022-11.2024.8.07.0000 em descompasso com a decisão proferida nele, que determinou a suspensão da decisão agravada pelo Distrito Federal apenas até o julgamento do mérito do recurso. 4.1. O Juízo a quo prezou pela segurança jurídica ao suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso que versa sobre o índice de correção monetária.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.